Tribunal: TJBA
Processo: 0004068-16.2013.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004068-16.2013.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Geivan Gomes de Almeida

Advogado(s)
:
JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
.
ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA. PROVA ORAL SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE
CONJUNÇÃO CARNAL
ENTRE RECORRENTE E OFENDIDO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE D
A
MENOR, À ÉPOCA COM 11 ANOS DE IDADE. PRESCINDIBILIDADE DA ELEMENTAR "VIOLÊNCIA" PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. PATENTE LITERALIDADE DO PRECEITO PRIMÁRIO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
DESINFLUÊNCIA DE EVENTUAL CONSENTIMENTO OU
EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 593 DO STJ.

VENTILADA
TESE DE ERRO DE TIPO EM RAZÃO DO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. INVEROSSIMILHANÇA COM A PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0004068-16.2013.8.05.0230
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de
Santo Estevão/BA
, em que figura como
Apelante o
Réu
GEIVAN GOMES DE ALMEIDA
e como
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
, tudo a teor
do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora